Tribunal: TJSP
Processo: 2259485-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição de VRG, em fase de liquidação de sentença. Insurgência da instituição financeira em face de parâmetros adotados pelo i. perito. Prévia fixação em decisão sobre a qual operou-se a preclusão.
Recurso improvido.